Tribunal: TJDFT
Processo: 0733201-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733201-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WESLEY FERNANDES CAMILO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida no cumprimento de sentença monitória n. 0736567-08.2023.8.07.0003, movido em desfavor de WESLEY FERNANDES CAMILO, que indeferiu a pesquisa reiterada SISBAJUD ao fundamento de que inexiste indício de modificação da situação financeira da devedora que justifique a repetição da diligência anteriormente frustrada. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a possibilidade de repetição da pesquisa reiterada SISBAJUD ao argumento de que a última tentativa conta com mais de 01 ano. Afirma êxito parcial da última pesquisa e necessidade de celeridade e eficiência da execução, não tendo acesso aos sistemas sigilosos disponíveis apenas ao Poder Judiciário. Alerta pela cooperação e razoabilidade, especialmente na modalidade reiterada. Requer, em antecipação de tutela, o deferimento da pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada e, no mérito, a confirmação do pedido. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Como é cediço, a concessão da tutela de urgência requer a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, entendo presentes tais pressupostos. É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No caso vertente, a última tentativa de penhora eletrônica, via SISBAJUD, data de março de 2024 (ID 197045058 na origem), tendo sido parcialmente exitosa (R$ 3.880,16). Para tanto, diante do lapso de mais de um ano e do êxito parcial da última pesquisa, há a possibilidade de novos bloqueios, mesmo que parciais, em favor do agravante, sendo razoável o deferimento da pesquisa reiterada SISBAJUD, pelo prazo de 60 dias, a fim de se alcançar, nas contas do agravado, eventuais valores disponíveis para a satisfação do crédito exequendo. Nesse sentido, já decidiu Esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA. FUNCIONALIDADE DENOMINADA ’TEIMOSINHA’. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA NA NOVA PLATAFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Induvidoso ser do exequente o ônus de indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, c, do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Entretanto, mostra-se razoável a renovação da pesquisa via sistema Sisbajud, diante da maior agilidade no rastreamento, conferida a partir da implementação da funcionalidade denominada ‘teimosinha’, a qual renova automática e sucessivamente as buscas, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, não ficando limitada apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1631590, 0721136-74.2022.8.07.0000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2022) (grifos nossos) Lembro que, apesar do deferimento ora em curso, a agravante há de ter em mente que a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover todas as diligências sozinho. Sem querer orientar as opções de pesquisa disponíveis ao agravante, acredito que o eventual deferimento de novas pesquisas pelo Juízo de origem perpassaria pela prévia diligência particular do agravante, como é o caso das pesquisas nos Sistemas SREI (ou ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e CENSEC, acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. Há também notícia de que se pode pesquisar no sítio eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), via CPF ou CNPJ, o registro de todos os participantes do mercado nela cadastrados. Assim, diante do decurso de mais de mais de um ano da última pesquisa, parcialmente exitosa, defiro excepcionalmente repetição da medida. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR REQUERIDA para determinar excepcionalmente, em uma única oportunidade, a pesquisa SISBAJUD em nome do agravado, reiterada por 60 dias, a ser cumprida, de imediato, pela origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, conforme dispõe o art. 1.017, III, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem, inclusive para a imediata realização das pesquisas ora deferidas. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator